Tribunal: STF
Processo: Rcl 86360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 656.558, TEMA 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Connect Construcoes e Incorporações Ltda., em 16.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região na Ação Rescisória n. 1005849-24.2023.4.06.0000, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 656.558, Tema 309 da repercussão geral:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando desconstituir acórdão da 4ª Turma do TRF-1 que, em ação de improbidade administrativa, condenou empresa contratada por município ao ressarcimento de danos ao erário e ao pagamento de multa, por descumprimento de convênio firmado com a Funasa. 2. A autora sustentou que foi responsabilizada sem a devida demonstração de dolo ou culpa grave, contrariando o art. 10, XI, da Lei 8.429/1992, na redação anterior à Lei 14.230/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica, por desconsiderar a exigência de dolo ou culpa grave para a responsabilização por improbidade administrativa, nos termos do art. 10, XI, da LIA. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ação rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 5. A jurisprudência do STJ exige, para sua admissibilidade com base no inc. V do art. 966, a demonstração de violação frontal e direta à literalidade da norma jurídica, sem necessidade de reexame de provas. 6. O acórdão rescindendo analisou a conduta da empresa de forma individualizada, reconhecendo a presença de culpa grave, em razão do recebimento integral de valores contratuais sem a correspondente execução da obra. 7. A reapreciação dos elementos probatórios não é admitida na via rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC. 8. Não se constatou interpretação jurídica teratológica ou absurda da norma invocada, razão pela qual se concluiu pela improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ação rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: “A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige a demonstração de violação direta, literal e teratológica à norma jurídica, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal ou como instrumento de mera rediscussão do acerto ou correção do julgamento” (fl. 302, e-doc. 5).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos termos seguintes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI Nº 8.429/1992. TEMA 309 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, em que se alegava violação manifesta à norma jurídica, por ausência de imputação de dolo ou culpa grave em condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, XI, da Lei 8.429/1992. 2. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 309 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade de condenação por improbidade com fundamento em culpa, pleiteando que o acórdão embargado enfrente expressamente o referido precedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação da tese firmada no Tema 309 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da condenação por improbidade administrativa fundada exclusivamente em culpa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado foi claro ao consignar que a questão do elemento subjetivo para a configuração do ato de improbidade não pode ser analisada em sede de ação rescisória, à luz do art. 966, V, do CPC. 5. Ressaltou-se que, mesmo se conhecida a ação rescisória, não haveria como acolhê-la, pois a decisão rescindenda examinou a conduta da empresa de forma individualizada e concluiu pela presença do elemento subjetivo, conforme exigência do art. 10, XI, da Lei 8.429/1992, em sua redação original. 6. A proposta de modulação dos efeitos do Tema 309 do STF estabelece a preservação das situações consolidadas até 04.11.2024, não sendo possível sua aplicação retroativa ao caso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28.07.2021. 7. Inexistente qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Os embargos revelam mero inconformismo da parte, não sendo o instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 363, e-doc. 5).



    2. A reclamante relata que, “em 07/06/2023, (...) ajuizou ação rescisória (nº. 1005849-24.2023.4.06.0000) em face do acórdão proferido pelo TRF-1ª Região na Ação de Improbidade Administrativa nº. 0002299- 74.2009.4.01.3813 que, com base na redação originária do art. 10 da Lei nº. 8.429/92, condenou-a pela prática de suposto ato de improbidade sem a configuração de dolo (e, inclusive, sem a configuração de culpa grave, tendo entendido pela responsabilidade objetiva da empresa)” (fl. 2).



    Narra ter “aleg[ado] (...) que tal condenação importa em violação manifesta da norma jurídica (CPC, art. 966, V1), a saber, do art. 10 da Lei nº. 8.429/92, em sua redação originária. No curso da ação, veio a ser julgado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o Tema 309 dos recursos repetitivos (...), corroborando a tese da empresa acerca da violação manifesta da norma jurídica ao reconhecer a inconstitucionalidade das condenações baseadas em culpa (mesmo que grave), e reconhecendo que o art. 10 da Lei nº. 8.666/93 só permitia a condenação baseada em dolo” (fl. 2).



    Assinala que “a ação foi julgada pelo TRF-6ª Região (...) que afirmou que não caberia ação rescisória porque não teria havido violação manifesta do art. 10 da Lei nº. 8.429/92, porque o acórdão rescindendo teria reconhecido culpa (negligência) da empresa (!), e não sua responsabilidade objetiva” (fl. 3).



    Argumenta que, “embora a premissa seja falsa – pois o acórdão rescindendo responsabilizou a empresa objetivamente, e não por culpa – isto é indiferente ao recebimento da ação rescisória e ao acolhimento da pretensão, pois, sendo incontroverso que não houve dolo, há manifesta violação da norma jurídica na condenação da empresa autora, conforme Tema 309” (fl. 4).



    Afirma que “o TRF-6ª Região se negou a aplicar o precedente vinculante ao argumento de que a condenação da empresa se deu diante da “antiga redação” do art. 10, IX da Lei nº. 8.429/92 – destacando os termos “antiga redação” e “à época” em negrito, (...) como se o Tema 309 não se referisse a ela (...)Em suma, [a autoridade reclamada] parece ter entendido que o Tema 309 só se aplica à nova redação do art. 10 da Lei nº. 8.429/92, dada pela Lei nº. 14.230/2021, e não à sua redação original, quando tal Tema se aplica justamente à redação original!” (fl. 4).



    Enfatiza que a autoridade reclamada “negou vigência e eficácia ao precedente vinculante formado no Tema 309, o que justifica o oferecimento desta Reclamação” (fl. 5).



    Pondera que, “enquanto o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que é inconstitucional interpretar o art. 10 da Lei nº. 8.429/92 como permissivo de condenações calcadas em culpa – e se inconstitucionalidade não configurar violação manifesta, nada mais configuraria... – o acórdão recorrido entendeu que, em bom português, “tudo bem” interpretar esta mesma norma como permissiva de condenações calcadas em culpa” (fl. 7).



    Sustenta que “diante do julgamento do Tema 309 pelo STF, no sentido de que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº. 8.429/92, há coisa julgada inconstitucional na condenação da empresa autora da ação rescisória, e é indiscutível o cabimento da ação rescisória nesta situação, diante do art. 966, V do CPC, que sabidamente a engloba” (fl. 8).



    Afirma que “a ausência de dolo é o que caracteriza a inconstitucionalidade e consequente violação manifesta do art. 10 da Lei nº. 8.429/92, conforme o precedente formado, o que ocorre tanto nos casos de responsabilização objetiva, quanto nos de responsabilização culposa. E o próprio acórdão aqui atacado reconheceu que se está diante de responsabilização culposa pelo acórdão rescindendo” (fl. 11).



    Requer medida liminar, “a fim de suspender o curso do cumprimento de sentença nº. 0002299- 74.2009.4.01.3813, evitando dano irreparável ou de difícil reparação à autora” (fl. 15).



    Pede a procedência da presente reclamação, “a fim de cassar o acórdão de Eventos 56 c/c 97 do Doc. 01, determinando ao reclamado que profira novo julgamento da Ação Rescisória nº. 1005849-24.2023.4.06.0000 observando o precedente vinculante firmado no Tema 309 do STF” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente a Ação Rescisória n. 1005849-24.2023.4.06.0000, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 656.558, Tema 309 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Sexta Região que o recurso extraordinário interposto pelo Reclamante contra a decisão reclamada aguarda exame de admissibilidade. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora